Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ANÁLISE DO BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE À LUZ DAS PARTICULARIDADES DO CASO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando a inexistência de novas ações penais ou faltas graves em face do agravante, que goza de trabalho externo, aliado ao fato de que ele está sendo beneficiado com saídas quinzenais do presídio, em razão da não realização das visitas presenciais – estando, inclusive, cadastrado o mesmo endereço indicado por ocasião do formulário para análise das saídas temporárias -, constata-se que o sentenciado já vem sendo suficientemente acolhido pela rede de apoio familiar, mostrando-se desnecessário o retorno dos autos à Seção Psicossocial para a elaboração de relatório, devendo os autos retornarem ao juízo a quo para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, sob pena de supressão de instância.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.